Tribunal: STF
Processo: HC 156792
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-07
Data de publicação: 2019-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.



    PRISÃO DOMICILIAR. Havendo comprovação de a paciente ser mãe de filhos menores de 12 anos, responsável pela guarda, sem envolvimento na prática de crime cometido com violência, grave ameaça ou contra descendente e não sendo o caso de fazer do domicílio boca de fumo, tem-se campo para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.